Tribunal: STF
Processo: RE 1359136
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE.



    1. Retornam os autos da Presidência deste eg. Regional, para se aferir a necessidade de adequação do acórdão proferido por esta col. Turma ao decidido pelo eg. STF, no eg. STF, no RE 1014286 (Tema 942), submetido à sistemática da repercussão geral;



    2. Caso em que se discute o direito de servidor público federal a converter, em comum, o período laborado em condições insalubres e perigosas sob à égide da Lei nº 8.112/90, para fins de concessão de abono de permanência;



    3. Tendo o eg. STF firmado a tese de que "Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República", deve ser readaptado o acórdão que havia entendido pela impossibilidade da referida conversão;



    4. Registre-se, por oportuno, que conforme entendimento sedimentado no eg. STF, inexiste a incompatibilidade entre aposentadoria especial e recebimento de abono permanência. De fato, o Pretório Excelso decidiu que é legítimo o pagamento de abono de permanência, nos termos do art. 40, § 19, da CF/88, ao servidor que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria voluntária especial (ARE 954408, Rel. Min. Teori Zavascki, publicado no DJE de 22/04/2016);



    4. Juízo de retratação exercido. Apelação provida, para julgar procedente o pedido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 40, § 1º, inciso III, “a”, § 4º e § 19 da Constituição Federal e § 3º do art. 10 da EC 103/2019.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Retornaram os autos da Presidência, para verificar a necessidade de adequação do acórdão que julgou a apelação e a remessa oficial ao decidido pelo eg. STF, no submetido RE 1014286 (Tema 942),sistemática da repercussão geral.



    Assim decidiu o eg. STF no RE 1014286 /SP:



    (...)



    O acórdão proferido por essa eg. Turma, por sua vez, assim decidiu:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL PRESTADOSOB À ÉGIDE DA LEI Nº 8.112/90. DIREITO À CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. INEXISTÊNCIA.



    1. Caso em que se discute o direito de servidor público federal a converter, em comum, o período laborado em condições insalubres e perigosas sob à égide da Lei nº 8.112/90, para fins de concessão de abono de permanência;



    2. A norma prevista no art. 40, § 4º, da CF, que trata da possibilidade de adoção de critérios diferenciados para concessão de aposentadoria a servidores que trabalhem em condições especiais prejudiciais a sua saúde ou integridade física é programática, carecendo de lei complementar que a implemente;



    3. Entretanto, o eg. STF, por sua vez, no julgamento do MI nº 880/DF e, ao editar a Súmula Vinculante nº 33, reconheceu a omissão legislativa determinando, até a edição de lei complementar específica, a aplicação das regras do regime geral de previdência social, o que assegura, mesmo no serviço público, o reconhecimento do tempo de serviço especial;



    4. Observe-se que a contagem diferenciada do tempo de serviço especial não implica o cômputo de tempo ficto, dado que a averbação se restringe ao registro do tempo efetivamente trabalhado e das condições especiais;



    5. De todo modo, resta vedada a convolação do tempo especial em comum, dado que tal providência desbordaria para o registro de tempo ficto, o que a Carta Política interdita;



    6. Apelação improvida.



    Assim, em razão da tese firmada pelo eg. STF, deve ser exercido o juízo de retratação, para reconhecer a possibilidade de, até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o servidor converter, em tempo comum, o prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público, devendo-lhe ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei nº 8.213/1991, para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.



    Registre-se, por oportuno, que conforme entendimento sedimentado no eg. STF, inexiste a incompatibilidade entre aposentadoria especial e recebimento de abono permanência referida na sentença. De fato, o Pretório Excelso decidiu que é legítimo o pagamento de abono de permanência, nos termos do art. 40, §19, da CF/88, ao servidor que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria voluntária especial (ARE 954408, Rel. Min. Teori Zavascki,publicado no DJE de 22/04/2016).



    Por fim, verifica-se dos autos que o labor em condições especiais já havia sido reconhecido pela Administração, que, analisando a situação do servidor, averbou o tempo de serviço, concedendo-lhe o abono permanência, fundado-se a decisão administrativa ora atacada (que pretendia rever a averbação realizada) na tese de que o Mandado de Injunção 880/DF somente asseguraria ao ao autor o direito à aposentadoria especial, e não à conversão do tempo especial em comum.



    Com essas considerações, EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e julgar procedente o pedido, reconhecendo o direito do autor à manutenção da averbação da conversão de tempo de serviço estatutário especial em tempo comum (de 12.12.1990 a 30.11.1996 e de 01.01.1997 a 03.03.2010), com aplicação do fator 1.4, correspondente a 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias (ou seu restabelecimento, caso já tinha sido "desaverbado" dos assentamentos funcionais do servidor), com a consequente manutenção do pagamento do abono de permanência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente